Tribunal: TJES
Processo: 0003631-92.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003631-92.2015.8.08.0012

RECORRENTE: ELIVELTON SOARES DE SOUSA, ALEF DA SILVA VIEGAS, LUCAS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047
Advogado do(a) RECORRENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003631-92.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ELIVELTON SOARES DE SOUSA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Elivelton Soares de Sousa e Alef da Silva Viegas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV; art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, por três vezes, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. As penas foram fixadas em 56 anos de reclusão para Elivelton e 47 anos para Alef, ambos em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores imputados a Alef; (ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar novo julgamento; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada a Elivelton.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90) imputados a Alef, em razão da menoridade do réu à época dos fatos e do lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos processuais.

A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em um conjunto probatório harmônico e idôneo, que inclui provas colhidas sob o crivo do contraditório, relatos de testemunhas presenciais e da vítima sobrevivente, confirmando a participação dos apelantes nos crimes de homicídio consumado e tentado, praticados no contexto de disputa territorial entre facções criminosas.

A soberania dos veredictos do Júri deve ser respeitada, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados optaram por uma versão verossímil e amparada por provas suficientes.

A condenação de Elivelton pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores também se sustenta em provas consistentes, que demonstram sua atuação em associação armada e em conjunto com adolescentes para a prática reiterada de crimes.

A dosimetria da pena de Elivelton observa os parâmetros legais, sendo justificada a exasperação da pena-base em virtude da premeditação, da conduta social negativa e das circunstâncias gravosas dos delitos, inclusive quanto à fração de diminuição da tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Alef parcialmente provido para declarar extinta sua punibilidade quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores; recurso de Elivelton desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida em relação aos crimes conexos quando configurados os requisitos legais e pessoais do réu.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em provas consistentes e não se revelar manifestamente contrária ao conjunto probatório.

A soberania dos veredictos impõe limites à revisão da decisão pelo Tribunal de Apelação, exigindo demonstração inequívoca de arbitrariedade para sua anulação.

A dosimetria da pena pode ser agravada de forma proporcional e fundamentada quando evidenciadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e contexto de extrema gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, § 1º; 115; 117, I; 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 288, parágrafo único; 69; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 213.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Alef e negar provimento ao recurso do apelante Elivelton, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003631-92.2015.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de

Apelação Criminal
interpostos por

ELIVELTON SOARES DE SOUSA e ALEF DA SILVA VIEGAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 5251308, vol. 05, pp. 513/556), por meio da qual foram

condenados pelos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2°, por 03 (três) vezes, da Lei n° 8.096/90, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

-
ELIVELTON SOARES DE SOUSA
- 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

-
ALEF DA SILVA VIEGAS -
47 (quarenta e sete) anos de reclusão, também em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 11921749), o apelante Elivelton sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando novo julgamento nos termos do artigo 593, III, “d”, do CPP; (b) ainda, postula a absolvição quanto aos delitos de corrupção de menores e associação criminosa, por atipicidade das condutas; (c) subsidiariamente, requer a redução da pena-base do crime de homicídio qualificado ao mínimo legal e a alteração da fração de diminuição da tentativa para seu patamar máximo.

O apelante Alef (ID 11932312), por sua vez, argui a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos no artigo 288, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, além de igualmente postular novo julgamento em razão da decisão do júri ser supostamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões apresentadas no ID 12186581, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores imputados a Alef, com extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 115, do Código Penal; pelo desprovimento do recurso de Elivelton, sustentando a conformidade da decisão do Conselho de Sentença com o conjunto probatório, bem como a inexistência de nulidades a ensejar novo julgamento.

Parecer Ministerial constante no ID 12482445, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso de Alef, reconhecendo a prescrição quanto aos delitos de corrupção de menores e associação criminosa, e pelo desprovimento do recurso interposto por Elivelton.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADA IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento o eminente relator, desembargador Helimar Pinto, eminente desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, revisor da espécie sob exame, eminente desembargador Marcos Valls Feu Rosa. É um enorme prazer atuar aqui, exercendo a advocacia perante a magistratura de vossas excelências. Ilustre procurador de justiça, senhoras e senhores serventuários e, por fim, os nobres colegas advogados aqui presentes.

Excelências, inicialmente, é necessário...

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
A senhora é advogada dos dois?

*

A SRª ADVOGADA IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA:-

Não, apenas do Elivelton Soares de Sousa.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
A senhora é advogada só do Elivelton?

*

A SRª ADVOGADA IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA:-
Isso.

Inicialmente é necessário esclarecer que assumi o processo exatamente nessa fase recursal, portanto não atuei nesse caso desde o início, mas apresentei as presentes razões de apelo. Em que trata-se de três crimes de homicídio, um consumado e duas tentativas, com três qualificadoras reconhecidas. E aqui vim exercitar talvez a mais hercúlea das tarefas, buscar a sensação de um veredito popular, em que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Isso porque a pronúncia foi baseada unicamente em elementos de informação colhidos no inquérito policial. E a prova mais contundente indicando a autoria delitiva do apelante Antielli Velton é o depoimento prestado pela suposta vítima Gedeon Alves Raolino, as folhas 311 a 314 dos autos. E desde já precisa ser destacado que esse cidadão nunca foi encontrado para prestar novos esclarecimentos em juízo, Inclusive, em análise dos autos, é possível observar uma série de incoerências e de acontecimentos que distoam completamente da realidade humana. E, certamente, o principal deles é justamente o depoimento prestado pela alegada vítima em sede policial. E aqui peço o Máxima Vênia para citar o trecho deste depoimento prestado por ele.

Que ao ser questionado sobre os fatos ocorridos, que o depoente afirma que foi tomando tiros, relatando que depois de ser alvejado, veio Elivelton e chutou a cabeça do depoente, e que tentou atirar mais no depoente, porém a arma dele travou, mas ele conseguiu destravar e deu mais dois tiros na direção da cabeça do informante. Porém, esses dois disparos pegaram na mão do informante, pois a usou para se defender. Que perguntado quais eram as armas dos suspeitos, respondeu que pistolas e revólveres. Que, após ser alvejado, já no chão, viu um carro prata se aproximando e os autores fugindo nele. Que foi perguntado quantas vezes foi alvejado e respondeu que sofreu 10 tiros. Ou seja, a vítima afirmou em sede policial que o apelante teria atentado contra sua vida, que sofreu 10 tiros e que inclusive sua cabeça teria sido chutada pelo apelante, entretanto, embora tivesse sido determinado por duas ocasiões, sendo uma delas especificamente as folhas 906 dos autos, o encaminhamento do ofício solicitando o laudo e o prontuário de atendimento médico da vítima de Gedeon, em nenhum momento esses documentos foram juntados aos autos. E some-se a isso o fato de que a decisão de pronúncia foi embasada única e exclusivamente em testemunhos indiretos de ouvir dizer, extraídos do inquérito policial e devidamente retratados em juízo. Verifica-se dos autos que nove testemunhas foram ouvidas no decorrer da instrução processual, todas elas arroladas pela acusação.

Destaca-se que, perante o juízo e sobre o crivo do contraditório, seis dessas nove testemunhas negaram veemente que tivessem dito na delegacia de polícia o conteúdo constante em seus respectivos termos de depoimento. Nesse sentido, a Testemunha Preservada 2, quando ouvida em juízo, as Folhas 732, afirma que não falou na Delegacia sobre quem seriam as pessoas envolvidas em tentativas e homicídios na região, e tampouco sobre o fato datado, pois não estava no local quando ocorrido. A Testemunha Preservada 3, ouvida em juízo, as Folhas 733, nega que tenha dito na Delegacia que ficou sabendo quem teriam sido os supostos autores do crime em comento. A testemunha Alexandre Soares, ouvida em juízo, as folhas 734, afirmou que não prestou depoimento sobre esse crime na delegacia, salientando que na ocasião em que prestou depoimento de sede policial, os policiais “deram um monte de folhas para o depoente assinar e que ele não leu as folhas que lhe foram entregues, mas assinou. O adolescente Mateus Dias de Barros, que inclusive assumiu ser um dos autores dos crimes em comento, As Folhas 728 afirmou perante o juízo que foi um doutor, e negou que tivesse dito que o apelante Elevelto é o dono de tudo no bairro Castelo Branco.

Isso porque, supostamente, teria feito tal afirmativa em sede policial, quando indagado pelos policiais, se ele trabalhava para o traficante Elivelton. Em relação ao depoimento prestado pelo Correio Lucas Eduardo Gonçalves, em Juízo às Folhas 84-785, ocasião que foi apresentada ali do seu suposto interrogatório realizado em sede policial, O ora interrogado e corréu negou todo o conteúdo deste depoimento prestado em sede policial e também a assinatura constante como sendo sua. Entretanto, nenhuma providência foi adotada a fim de averiguar as informações que por ele foram prestadas.

Por fim, cito o depoimento prestado pela vítima Magno Freitas Bonatti. que perante o juízo da comarca de Cariacica, as folhas 731 e 732, esclareceu que no dia dos fatos estava na rua fumando maconha com as vítimas Eric e Gedeon, que de repente chegaram várias pessoas encapuzadas, efetuando disparos, que o informante conseguiu correr e não foi atingido, que não sabe quantas pessoas chegaram no local e que não chegou a ver ninguém, que no momento dos fatos já era noite, a rua estava muito escura, que no momento dos fatos... Pelo que se recorda, não haviam moradores na rua no momento dos fatos e que não leu o depoimento prestado na delegacia antes de assinar.

Contudo, excelências, a acusação, ao citar em suas contrarrazões o depoimento da vítima Magno Freitas Ponatti, afirma que estava nitidamente amedrontado em seu depoimento perante o Poder Judiciário e que, por tal motivo, tenta fazer crer que não teria dito à autoridade policial que os denunciados e os comparsas adolescentes são os autores dos fatos. Excelências, mais uma vez, cumpre-me afirmar que seis das nove testemunhas ouvidas durante a instrução processual afirmaram perante o juízo que não teriam dito à autoridade policial o que consta em seus respectivos termos de depoimento.

Então, com a máxima fé e respeito, assim como fez em suas alegações finais, em suas contrarrazões de apelo, a acusação não foi capaz de mencionar sequer uma prova produzida sob o crivo do contraditório. Repito, por qualquer ângulo que se analise as contrarrazões apresentadas pela acusação, verifica-se que apenas são mencionados depoimentos extrajudiciais, o que, para o órgão ministerial, é suficiente para imputar a autoria delitiva de três crimes de homicídio qualificado ao ora apelante. Além disso, foram acostados aos autos uma cópia de um auto de prisão em flagrante, onde, na ocasião, a polícia havia realizado busca e apreensão na residência do apelante, e foram apreendidas duas armas. Prontamente foi realizado o laudo de microcomparação balística, as folhas 871 a 877, o qual constatou que as armas encontradas na residência do apelante não propeliram e não repercutiram os materiais relacionados ao homicídio da vítima Erick Henrique Reis de Souza e tampouco com aqueles encontrados no local do crime.

Pois bem, nobres Desembargadores, com base nesse conjunto, nesse, abre aspas, conjunto probatório, o apelante foi submetido ao plenário do tribunal do júri e de lá saiu condenado a uma pena de mais de 50 (cinquenta) anos de reclusão. Isso porque este tribunal à época, ciente da fragilidade probatória para submeter o acusado ao júri popular, manteve no julgamento do Recurso em sentido estrito a decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cariacica, baseado em testemunhos indiretos e não corroborados por outras provas no decorrer da presente ação penal. Não se desconhece da jurisprudência que diz que a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. Agora, não há que se falar em prejudicialidade da decisão de pronúncia se o fundamento realizado perante o Tribunal do Júri resultar em condenação baseada apenas em elementos da pronúncia que não são admitidos no ordenamento jurídico pátrio.

Assim, excepcionalmente em casos como o presente, admite-se exame de eventual nulidade da pronúncia, mesmo diante da superveniência da condenação. Não foram levados outros fundamentos, além dos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, para a sessão plenária do júri. Assim, Excelências, não se sabe o motivo pelo qual os jurados entenderam por condenar o ora apelante Elivelton. e por todo o exposto que a defesa requer seja acolhido e julgado procedente os pedidos constantes no presente recurso de apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia por expressa violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e, consequentemente, seja anulado o julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, haja vista que, no ponto a absolvição do apelante, de todas as imputações que lhe foram feitas, é medida que se impõe, pois, conforme restou demonstrado, se está adiante um julgamento contrário à evidência dos autos.

Caso ocorra remota hipótese de remanescer incólume a decisão acerbadamente reprovada, o que não se espera, a defesa requer a reforma da sentença no que tange ao processo de dosimetria da pena, a fim de que sejam reconhecidas as tentativas em sua fração máxima e que seja realizada a reforma no tocante aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, nos termos pleiteados no nobre apelo.

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Repasso a palavra a vossa excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, agradeço a Vossa Excelência e cumprimento a ilustre advogada pela brilhante sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Helimar Pinto, para a leitura do voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada pela brilhante sustentação oral, mas diante de algumas particularidades trazidas por Sua Excelência, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

con

DATA DA SESSÃO: 04/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

(PREJUDICIAL DE MÉRITO)

Registro aos eminentes Pares que, após a inclusão em pauta, foi formulado pedido de retorno dos autos para melhor exame, em virtude de questões levantadas pela ilustre Defensora do apelante Elivelton, Dra. Izabella Georgia Nunes Barbosa, durante a sustentação oral. As teses então suscitadas pela defesa vinculam-se ao mérito do presente recurso. Todavia, por razões de ordem lógica, cumpre inicialmente proceder à análise da prescrição, que deve preceder o exame do mérito.

A defesa do apelante Alef, inicialmente, requer a declaração da extinção da punibilidade em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

No que concerne ao delito previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, o apelante fora condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cada uma das vítimas adolescentes (Mateus Dias Barros, Leonardo Silva Fontes e Magno Vitor).

A pena de 02 (dois) anos de reclusão regula-se pelo prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, na forma do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Registre-se que, à época do fato, o apelante Alef era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de sorte que o prazo prescricional é reduzido à metade, de acordo com a inteligência do art. 115, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
11.10.2015
, sendo o aditamento da denúncia recebido em
26.11.2015
(p. 51, Vol. 2)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Decisão de Pronúncia foi publicada em
16.4.2020
(p. 406, pdf.)
.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
02(dois)anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Em relação ao delito previsto no art. 288, do Código Penal, o apelante fora condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, a qual prescreve em 08 (oito) anos, consoante art. 109, inciso IV, do Código Penal. Considerando a menoridade do apelante à época do fato, o prazo será reduzido para a metade, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Consoante acima declinado, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento do aditamento da denúncia (26.11.2015 - p. 51, Vol. 2) e a publicação da decisão de pronúncia (16.4.2020 - p. 406, pdf.).

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE

DO

APELANTE ALEF
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Destaco que a pretensão punitiva estatal permanece hígida em relação aos delitos de corrupção de menores e associação criminosa para o apelante Elivelton, porquanto era pessoa maior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e, portanto, não faz jus à redução do prazo prescricional.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ELIVELTON SOARES DE SOUSA e ALEF DA SILVA VIEGAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 5251308, vol. 05, pp. 513/556), por meio da qual foram condenados pelos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2°, por 03 (três) vezes, da Lei n° 8.096/90, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

-
ELIVELTON SOARES DE SOUSA
- 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

-
ALEF DA SILVA VIEGAS -

47 (quarenta e sete) anos de reclusão, também em regime inicial fechado;

Extrai-se da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2015, aproximadamente às 19h20min, em via pública, na Rua Nova Cintra, no Bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, os apelantes e outros comparsas, previamente ajustados entre si, e com os adolescentes infratores MAGNO VITOR FERREIRA DA SILVA, vulgo “LOMBRIGA”, MATEUS DIAS DE BARROS, vulgo “MATEUS COCÃO” e LEONARDO SILVA FONTES, vulgo “LEO FEDOR”, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Eric Henrique Reis de Souza (fatal), causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte (conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo anexados aos autos) e contra as vítimas Gedeon Alves Raulino e Magno Freitas Ponath, vulgo “CHICO OU MÃOZINHA”, dando início à execução de dois crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, já que estes gastaram toda a munição e cessaram a ação criminosa para fugirem do local, não sendo atingida a vítima Magno.

No dia dos fatos, LUCAS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “LUCAS TIL”, avistou a vítima Eric (alvo principal), parada em frente a sua casa e sinalizou para o apelante ELIVELTON, comunicando que a vítima estava acompanhada de mais duas pessoas.

Na sequência, os adolescentes MAGNO, vulgo “LOMBRIGA”, MATEUS, vulgo “MATEUS COCÃO” e LEONARDO, e os apelantes ELIVELTON e ALEF se aproximaram das vítimas e as cercaram.

O apelante ELIVELTON e seus comparsas adolescentes determinaram que as vítimas ficassem paradas, mas, a vítima Magno começou a correr e o adolescente LEONARDO começou a atirar contra as três vítimas. Em seguida, os demais agentes também atiraram contra as vítimas.

Na sequência, os apelante e seus comparsas fugiram do local.

A motivação do crime fora considerada torpe consistente na disputa pelo comando do tráfico de drogas existente na região entre os denunciados e seus comparsas, traficantes do Bairro Castelo Branco, e os traficantes do Bairro Rio Marinho.

Os apelantes acreditavam que a vítima ERIC estava “passando informações” para os traficantes do Bairro Rio Marinho (rivais), pois a referida vítima já havia trabalhado para eles. Então, os apelantes e seus comparsas resolveram matar ERIC. As demais vítimas tornaram-se alvo dos agentes porque estavam na companhia de ERIC no momento do crime.

O crime causou perigo comum, na medida em que os apelantes e os adolescentes efetuaram incontáveis disparos contra as vítimas, em via pública, em região habitada por diversas famílias, colocando em risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas que ali transitavam e residiam.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os apelante e adolescentes surpreenderam as vítimas, em maior número e fortemente armados, no bairro onde as vítimas residem, sem qualquer chance de defesa.

Apurou-se que os adolescentes e os denunciados se associaram e formavam uma quadrilha armada, existente há, pelo menos 02 (dois) anos, unidos de forma estável e duradoura para praticarem diversos homicídios na região dos Bairros Rio Marinho, Castelo Branco e nos bairros vizinhos, utilizando-se, inclusive, de veículo furtado e armas de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Procedida a reanálise dos autos, verifica-se que os pontos levantados na sustentação oral — especialmente a alegação de que a condenação se fundaria em elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, e a pretensa nulidade da sentença de pronúncia — foram devidamente examinados no voto, que demonstra a existência de um conjunto probatório harmônico e idôneo, com elementos colhidos também sob o crivo do contraditório. Assim, não remanescem teses novas ou omissões a serem enfrentadas, conforme passo a expor.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade restou comprovada por meio do Relatório de Investigação, Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico, além das provas testemunhais colhidas em juízo.

Diversas testemunhas foram ouvidas e relataram a guerra que existia entre os traficantes do Bairro Rio Marinho e Castelo Branco, sendo que os apelantes pertenciam ao grupo de traficantes do Bairro Castelo Branco. Assim, a morte da vítima Erick e a tentativa de homicídio das vítimas Gedeon e Magno decorreu nesse contexto de disputa entre gangues rivais. Nesse sentido é possível citar os seguintes depoimentos:

“
(...)
que a testemunha presenciou os fatos narrados na denúncia
; do crime estava na varanda de uma casa de onde viu três elementos descendo o beco que dava acesso à rua Nova Cintra: que na rua Nova Cintra estava a vítima ERICK e a vítima GEDEON; que essas três pessoas se aproximaram da vítima disseram a frase "não corre não" e efetuaram vários disparos de arma de fogo; que ambas as vítimas após alvejadas caíram no chão; que os três indivíduos evadiram-se do local após os disparos; que a testemunha percebeu que todos os três indivíduos estavam com armas em punho, mas do local onde a testemunha estava visualizou dois dos indivíduos efetuando disparos nas vítimas; que a testemunha foi a primeira pessoa a chegar no local que as vítimas estavam baleadas: que percebeu que no chão haviam cápsulas de pistola calibre 380 e revólver calibre 38; que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo; que estava escurecendo e a testemunha estava posicionada há uns 40 metros do local em que as vítimas foram alvejadas e por tal motivo, não conseguiu visualizar o rosto dos atiradores; que no local do crime a testemunha já tomou conhecimento que foram os acusados que efetuaram os disparos nas vítimas:
que o comentário no bairro é no sentido de que os acusados são os responsáveis pelo crime narrado na denúncia; que a motivação do crime decorre da guerra do tráfico de entorpecentes; que os acusados são envolvidos no tráfico de drogas da rua 17, situada no bairro Castelo Branco; que pelo que a testemunha sabe a vítima ERICK não era envolvida no tráfico, mas era usuário de drogas; que em relação a segunda vítima GEDEON a testemunha não o conhecia, mas sabe dizer que morava no bairro Castelo Branco; que a vítima ERICK morava no bairro Rio Marinho, e na época do crime havia rivalidade entre traficantes do bairro Rio Marinho e Castelo Branco; que a vítima ERICK foi morta pelo fato de residir no bairro Rio Marinho;
que no dia dos fatos os traficantes do bairro Castelo Branco resolveram dar um ataque no bairro Rio Marinho e acabaram executando a vítima ERICK; que pelo que a testemunha soube os acusados tinham como alvo principal, a pessoa de WALACE, filho de NEGO MORTE; que os acusados estavam atrás das pessoas que faziam parte do grupo de WALACE e como a vítima tinha amizade com tais pessoas, acabou por ser alvo dos acusados; que nenhuma das vítimas estavam armados, que segundo soube ERICK portava uma bucha de maconha; que perguntado a testemunha acerca da participação dos adolescentes MAGNO, vulgo LOMBRIGA, MATEUS COCÃO e LEO FEDÔ a testemunha respondeu que todos pertencem ao mesmo grupo criminoso, contudo, não sabe precisar quais os que participaram diretamente do homicídio de ERICK e a tentativa de GEDEON: que a testemunha esclarece que a terceira vítima MAGNO, vulgo CHICO ou MÃOZINHA, também estava junto com ERICK e GEDEON, mas conseguiu correr no momento dos disparos; que a vítima MAGNO não chegou a ser atingida pelos disparos; que a testemunha confirma seu depoimento prestado as folhas 25 dos autos, retificando somente a frase "sendo que também ouviu falar em seu bairro que ERICK mata muita gente naquele local", pois na verdade disse que quem mata muito naquele local é WALACE, filho de NEGO MORTE ( ... ) que tomou conhecimento sobre os executores no próprio local do crime após os fatos; que no momento do crime só viu três criminosos; que no mesmo momento após o crime, populares relataram que havia um gol prata aguardando em outra rua para dar fuga aos atiradores; que viu os atiradores irem em direção a rua 9; que populares falaram que o veículo estava na rua 9; que a rua 9 pega a saída da onde o crime aconteceu; que só ouviu o barulho do carro dos atiradores acelerando e não sabe o destino que tomaram; que não viu o gol prata, sendo que foram os populares que lhe passaram tal informação logo após e crime.. (...)". (Depoimento prestado pela TESTEMUNHA PRESERVADA I perante o Poder Judiciário, às fls. 401/401v -
Trecho extraído do parecer do Ministério Público).”

“
(...)

que na época dos fatos havia uma guerra ente os bairros Rio Marinho e Castelo Branco; que os acusados juntamente com os menores MAGNO, vulgo LOMBRIGA. MATEUS COCAO e LEO FEDÔ iam ao bairro Rio Marinho para ataques; que os ataques eram direcionados "a qualquer um do bairro Rio Marinho; que o declarante esclarece que os alvos dos acusados eram usuários de drogas e traficantes do bairro Rio Marinho; que o declarante tomou conhecimento por meio da espoa de ERICK que quem atirou em ERICK foram ELIVELTON e LOMBRIGA;

que o declarante não tomou conhecimento de quem seria a terceira pessoa que estaria com ELIVELTON e MATEUS no momento dos disparos; que pelo que o declarante soube no dia do crime os acusados teriam ido na torre, onde efetuaram diversos disparos de arma de fogo, tendo em seguida descido para a chamada rua da vala, local onde se depararam com a vítima ERICK, GEDEON e MAGNO; que já chegaram atirando não dando chance a ERICK de correr: que pelo que soube GEDEON foi atingido e sobreviveu e MAGNO conseguiu correr não sendo atingido; que confirma o depoimento prestado as folhas 39 e 40; que esclarece que em relação a participação de MATEUS, naquela época o declarante teve informações que MATEUS era um dos três que teriam matado ERICK; que posteriormente recebeu novas informações não dando certeza de que MATEUS era o terceiro indivíduo; que o declarante não sabe dizer quem é o terceiro indivíduo que estava no momento que a vítima foi executada. ( ... )” ( Depoimento prestado pela testemunha JOÃO VICTOR DE OLIVEIRAS SANTOS, perante o Poder Judiciário, às fls. 702 -
Trecho extraído do parecer do Ministério Público
)”

( ... ) que dos acusados conhece apenas de ouviu falar o acusado ELIVELTON, mas não o conhece sequer de vista; que a depoente morava com a vítima ERICK na época em que ele foi morto; que GEDEON era amigo da vítima ERICK; que não conhece MAGNO, mas pelo apelido CHICO OU MÃOZINHA a depoente sabe que era amigo de ERICK; que a depoente estava se relacionando com ERICK há quase 02 anos quando aconteceu o crime; que estava convivendo juntos há 07 meses; que no dia dos fatos a depoente estava em casa no quarto com ERICK: que um amigo foi chamar ERICK para sair; que ERICK saiu de casa, a depoente foi até o banheiro e voltou ao quarto; que neste momento a depoente ouviu barulho e muitos disparos que não se recorda quantos, mas se lembra que quando prestou depoimento na delegacia chegaram a mencionar mais de 14 disparos; que a depoente permaneceu em casa e logo em seguida a mãe de ERICK ligou e perguntou onde estava ERICK ; que a depoente respondeu que ERICK estava na rua; que então a mãe da vítima começou a se desesperar dizendo que haviam matado ERICK; que a depoente então saiu de casa e foi até o local do ocorrido; que a depoente estava grávida e as pessoas logo ampararam a depoente e não deixaram ir até o local onde estava o corpo da vítima; que a depoente não ouviu comentários no local sobre como teria ocorrido o crime e nem quem seriam os autores; que posteriormente as pessoas foram informando para a depoente que o ataque tinha sido contra MÃOZINHA e ERICK acabou sendo atingido no lugar de MÃOZINHA; que também disseram que os autores foram MATHEUS COCÃO e ELIVELTON; que questionada o fato de que um dos envolvidos afirmou que o crime tinha sido motivado por problema de ERICK relacionado a mulher, a depoente esclarece que esta informação nunca chegou até a depoente; que ERICK nunca reclamou de ter se desentendido com outra pessoa em razão de mulher; que conhece MAGNO LOMBRIGÃO apenas de vista; que a depoente nunca ficou com ele; que a depoente não sabe dizer se ERICK já ficou com a mesma mulher que LOMBRIGÃO; que antes de ERICK se relacionar com a depoente, ele realmente andava muito junto com os amigos do tráfico; que desses amigos o ERICK andava mais com MÃOZINHA; que ERICK também conhecia WALACE, mas não andavam muito juntos, apenas costumavam se cumprimentar; que vítima ERICK também andava muito com VINICIUS FREITAS; que ERICK falava que VINICIUS era primo dele; que VINICIUS tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que a depoente na época estava com quase 08 meses de gestação; que ERICK não tinha outros filhos e não chegou a conhecer o filho que teve com a depoente; que confirma o depoimento de folhas 27/28; que depois que prestou o depoimento foi que confirmaram para a depoente que os autores desse crime seriam o ELIVELTON, o MATHEUS COÃO, o LOMBRIGÃO e outro que, salvo engano, é o mais velho de todos, mas a depoente não sabe o nome: que ninguém falou para a depoente sobre uma pessoa de alcunha FOFO; que a depoente nunca ouviu falar sobre FOFO; que quem relatou para a depoente sobre a autora foi a RAIANE de Rio Marinho e SAYONARA; que RAIANE a depoente não sabe o sobrenome mas é uma pessoa com várias., tatuagens e que, salvo engano, foi presa: que mostradas as fotografias de folhas 71/77, a depoente achou a fotografia de número 07 da folha 72, parecida com LOMBRIGA. ( . .. ) que esclarece que no momento em que a sogra da depoente lhe telefonou, logo após o crime, aquela estava trabalhando: que quando sua sogra lhe telefonou, esta estava desesperada porque alguém já havia ligado para ela lhe relatando sobre um homicídio; que procurou por ERICK logo após ligação de sua ex sogra: que a depoente saiu correndo de casa sem direção certa; que quando desceu a escadaria avistou um tumulto com várias pessoas e foi até próximo ao local: que ficou sabendo que na ocasião ERICK estaria fazendo uso de drogas; que inclusive, foram encontradas "duas buchas de maconha" em seu bolso; que pelo que teve conhecimento os autores do crime chegaram até o local de carro, em um veículo prata: que não sabe dizer se os autores do crime já chegaram atirando; que as pessoas que passaram informações para a depoente a cerca da autoria do crime, não presenciaram o fato, ouviram dizer de outras pessoas; que não sabe dizer se os atiradores estavam com o rosto tapado ou de capacete; que acredita que prestou depoimento na delegacia aproximadamente dois meses após o crime; que após aproximadamente 01 semana ter prestado depoimento na delegacia, chegaram as informações a cerca da possível autoria do crime; que não procurou o delegado novamente para acrescentar as informações que havia recebido; que indagado se, pelo fato de seu ex companheiro estar envolvido a época no tráfico de drogas, possuía algum inimigo ou algum rival, esta afirmou que acredita que o pessoal de Castelo Branco achou que ERICK traficava em Rio Marinho, no Beco do Aranha ( ... )" (Depoimento prestado pela testemunha JESSICA SANTOS TIGRE, perante o Poder Judiciário às fls. 729/729v- Trecho extraído do parecer do Ministério Público)

Além disso, destaca-se o depoimento da vítima sobrevivente Gedeon narrando que visualizou os apelantes Elivelton e Alef vindo em sua direção e na direção das outras vítimas:

“
(...) então quando o ERICK vinha descendo o "CHICO, MÃOZINHA, TERIA DITO O LÁ OS CARAS LA DÁ 17 VINDO", então o informante olhou e viu vindo da "ESCADARIA" o "ELIVELTON, este qualificado como sendo a pessoa de ELIVELTON SOARES DE SOUSA, o LOMBRIGA, este qualificado como sendo a pessoa de MAGNO VITOR FERREIRA, o MATEUS COCAO, este qualificado como sendo a pessoa de MATEUS DIAS DE BARROS, e o ALEF, este qualificado como sendo a pessoa de ALEF DA SILVA VIEGAS, todos armados, momento em que o "CHICO" correu, o informante "TENTOU CORRER, MAS FICOU PARALISADO", já o "ERICK FOI TOMANDO TIROS E JÁ CAIU. QUE logo que o ERICK caiu o informante também "FOI TOMANDO TIROS", relatando que depois de ser alvejado veio o "ELIVELTON" e chutou a "CABEÇA DO DEPOENTE" (...) (Depoimento prestado pela testemunha/vítima GEDEON ALVES RAULINO, em esfera policial às fls. 311/314 – Trecho extraído do parecer do Ministério Público)”

Observa-se da leitura dos depoimentos acima que a autoria delitiva atribuída ao apelante
Elivelton
encontra respaldo em um conjunto probatório harmônico e consistente, formado tanto por provas colhidas na fase inquisitorial quanto por elementos obtidos sob o crivo do contraditório durante a instrução criminal. Entre as provas, destaca-se o depoimento da vítima sobrevivente,
Gedeon Alves Raulino
, que relatou de forma firme e detalhada que, no momento dos fatos, visualizou os apelantes
Elivelton
e
Alef
, juntamente com outros indivíduos, vindo em sua direção e na direção das demais vítimas, já efetuando disparos de arma de fogo. Segundo sua narrativa, após ser alvejado e cair ao solo, Gedeon ainda foi agredido por Elivelton, que desferiu um chute em sua cabeça, evidenciando não apenas a participação ativa do apelante, mas também sua intenção de causar a morte das vítimas.

Corroborando o relato da vítima sobrevivente, a
Testemunha Preservada I
, ouvida em juízo, afirmou ter presenciado três indivíduos armados se aproximando das vítimas e efetuando diversos disparos de arma de fogo, informação que, embora não tenha resultado em reconhecimento visual dos autores em razão da distância e da iluminação precária, foi complementada pelas informações obtidas no próprio local dos fatos, no sentido de que os responsáveis pelos disparos seriam os apelantes e seus comparsas. No mesmo sentido, a testemunha
João Victor de Oliveiras Santos
, também ouvida em juízo, confirmou ter tomado conhecimento de que Elivelton foi um dos autores do crime, corroborando o cenário descrito pelas demais provas colhidas nos autos.

Diante desse sólido conjunto de elementos probatórios, verifica-se que há provas suficientes da participação de Elivelton e Alef nos crimes de homicídio consumado e de tentativa de homicídio, não havendo que se falar em ausência de elementos a amparar a condenação. Assim, todas essas provas, analisadas em seu conjunto, são aptas a sustentar, com segurança, o édito condenatório proferido pelo Tribunal do Júri, impondo-se a manutenção da decisão soberana dos jurados.

Na sequência, o apelante
Elivelton
pretende afastar a condenação pelos crimes de
associação criminosa
e
corrupção de menores
, sob a alegação de atipicidade das condutas. Sustenta, quanto ao primeiro delito, a ausência de prova da união estável e duradoura para o cometimento de crimes, e, quanto ao segundo, a inexistência de demonstração segura de sua participação na corrupção de adolescentes.

Importa salientar que, sendo conexos aos crimes dolosos contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos de associação criminosa e corrupção de menores é do
Tribunal do Júri
, nos termos da Constituição Federal. Assim, competiu aos jurados, no exercício de sua soberania, apreciar as provas dos autos e decidir pela condenação também quanto aos crimes conexos.

No caso dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu a prática, pelo apelante, dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal e 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em conexão com os crimes de homicídio consumado e tentado. E, de fato, as provas reunidas – especialmente o Boletim de Ocorrência, os relatórios de investigação e os depoimentos colhidos – comprovam que Elivelton e Alef integravam associação criminosa armada, atuante há, pelo menos, dois anos na prática de homicídios nos Bairros de Rio Marinho e Castelo Branco, em disputas violentas pelo domínio do tráfico de entorpecentes. Os depoimentos acima transcritos revelaram o constante conflito dos apelantes com facções rivais, sem qualquer respeito à segurança da comunidade local e a atuação conjunta com adolescentes.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da condenação de Elivelton pelos crimes conexos (associação criminosa e corrupção de menores), ante a existência de sólido suporte probatório nos autos.

DOSIMETRIA

Por fim, o apelante Elivelton requer a redução da pena-base do crime de homicídio qualificado ao mínimo legal e a alteração da fração de diminuição da tentativa para seu patamar máximo.

Rememoro que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Registro que o apelante fora condenado pela prática de um delito de homicídio consumado (vítima Eric Henrique Reis de Souza) e dois delitos de homicídio tentado (vítima Magno Freitas Ponath e Gedeon Alves Raulino).

Em relação à pena aplicada ao delito de homicídio praticado em face da vítima Eric, houve a análise negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito senão vejamos:

“(...) Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime com terceiras pessoas, sendo dois adultos e três adolescentes todos pertencentes ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Castelo Branco, visto que foram até o local onde se deram os fatos já armados. O acusado e terceiras pessoas ao avistarem e identificarem a vítima, sacaram suas armas e efetuaram diversos disparos contra ela, atingindo-a e ocasionando seu óbito. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.(
...
) Sua
CONDUTA SOCIAL
, foi registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com o tráfico de drogas e temida na região. (...) As
CIRCUNSTÂNCIAS

FÁTICAS
são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. Segundo consta, a vítima já havia pertencido ao mesmo grupo do tráfico de drogas que o acusado e terceiras pessoas, mas os agentes desconfiavam de que a vítima estaria passando informações para um grupo rival, que pertencia ao bairro Rio Marinho. No dia dos fatos, o acusado e terceiras pessoas foram armadas até o local onde a vítima se encontrava para executá-la, quando então o acusado identificou a vítima e sinalizou para um dos coacusados e um dos adolescentes que ela estaria em companhia de mais duas pessoas. Na sequência, o denunciados e adolescentes se aproximaram e cercaram a vítima e as duas outras pessoas que estavam com ela. Foi ordenado pelos agentes que as vítimas ficassem paradas, no entanto, uma delas começou a correr e um dos adolescentes deu início aos disparos de arma de fogo, seguidamente sendo acompanhada pelos demais agentes que também começaram a efetuar diversos disparos contra as mesmas. A vítima foi atingida pelos numerosos disparos, que culminaram em sua morte no local dos fatos. A vítima não teve condições para se defender, visto ser surpreendida pela ação do acusado e terceiras pessoas, enquanto estava tranquilamente na rua em companhia de amigos, o que dificultou qualquer chance de defesa que a vítima pudesse ter, aliado ao fato de que o acusado e terceiras pessoas, estavam em maior número e armados. A ação do acusado e demais agentes provocou momentos de verdadeiro terror a vítima e demais pessoas que estavam no local, pois foi em via pública. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação do acusado. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima foi morta brutalmente. O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. (...)”

Observo que a culpabilidade fora analisada de forma desfavorável, diante da premeditação do delito, o que se revela fundamento idôneo que enseja maior reprovabilidade da conduta, diante da maior frieza e audácia revelada na prática do crime.

A conduta social do apelante também fora considerada negativa, tendo em vista ser pessoa temida na comunidade, de modo que houve apontamentos de dados concretos extraídos dos autos para respaldar a análise negativa do vetorial.

No que concerne às circunstâncias do delito, também se revelaram muito reprováveis. O crime fora praticado em superioridade numérica e mediante recurso que dificultou à defesa da vítima. Registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de respaldar a consideração da qualificadora excedente na primeira fase da dosimetria, de sorte que entendo devidamente justificada a negativação do vetorial circunstâncias do delito.

Diante da análise negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, houve a exasperação da pena-base em 10 (dez) anos, de modo que não houve a observância da fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça como razoável para a exasperação da pena.

No entanto, diante das circunstâncias do delito, praticado em concurso de 5 (cinco) agentes, em contexto de disputa de tráfico de drogas, entendo justificada a adoção de fração superior a 1/8. Adite-se que o apelante e demais agentes criminosos efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo em região habitada, em desprezo à vida e incolumidade das pessoas residentes na comunidade.

Diante dessas considerações, entendo que o incremento da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão revela-se proporcional à gravidade dos fatos. Assim, mantenho a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Em relação aos crimes de homicídio tentado, houve a análise negativa das mesmas circunstâncias judiciais anteriormente apontadas e pelos mesmos fundamentos, razão pela qual, para evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente empregados para manter a avaliação realizada pelo magistrado
a quo
em sentença.

Insurge-se a defesa de Elivelton, porém, em relação à fração relativa à tentativa.

Em relação à vítima Gedeon, houve a aplicação da fração mínima de 1/3, sob o argumento de que “
teve a cabeça chutada. Ademais a vítima ainda foi atingida por outras duas vezes nas mãos quando se defendia de disparos contra a sua cabeça. Assim, entendo que o iter criminis foi percorrido com muita intensidade. Nesse sentido, reduzo a pena em 07 (SETE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO”
.

Entendo que o magistrado apresentou justificativa idônea calcada na intensidade do
iter criminis
, não sendo necessário qualquer reparo.

No que concerne à vítima Magno, houve a adoção da fração máxima de 2/3, inexistindo possibilidade de melhorar a situação do réu.

Por todo o exposto, mantenho a pena do apelante Elivelton estabelecida na sentença.

Por fim, considerando a extinção da punibilidade do apelante Alef em relação aos delitos de corrupção de menores e do delito de associação criminosa, totalizo sua pena em
38 (TRINTA E OITO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a prejudicial de mérito da prescrição para declarar extinta a punibilidade do apelante ALEF em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do apelante
ELIVELTON
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Na condição de revisor, presidente, revi os autos integralmente e acompanho o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Ratifico o voto já lançado no sistema acompanhando o Relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003631-92.2015.8.08.0012

RECORRENTES: ELIVELTON SOARES DE SOUSA, ALEF DA SILVA VIEGAS

Advogado do(a) RECORRENTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047
Advogado do(a) RECORRENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(PREJUDICIAL DE MÉRITO)

Registro aos eminentes Pares que, após a inclusão em pauta, foi formulado pedido de retorno dos autos para melhor exame, em virtude de questões levantadas pela ilustre Defensora do apelante Elivelton, Dra. Izabella Georgia Nunes Barbosa, durante a sustentação oral. As teses então suscitadas pela defesa vinculam-se ao mérito do presente recurso. Todavia, por razões de ordem lógica, cumpre inicialmente proceder à análise da prescrição, que deve preceder o exame do mérito.

A defesa do apelante Alef, inicialmente, requer a declaração da extinção da punibilidade em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

No que concerne ao delito previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, o apelante fora condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cada uma das vítimas adolescentes (Mateus Dias Barros, Leonardo Silva Fontes e Magno Vitor).

A pena de 02 (dois) anos de reclusão regula-se pelo prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, na forma do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Registre-se que, à época do fato, o apelante Alef era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de sorte que o prazo prescricional é reduzido à metade, de acordo com a inteligência do art. 115, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
11
.
10
.201
5
, sendo o aditamento da denúncia recebido em
26.11.2015
(p. 51, Vol. 2)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Decisão de Pronúncia foi publicada em
1
6
.
4
.202
0
(p. 406, pdf.)
.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(
dois
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Em relação ao delito previsto no art. 288, do Código Penal, o apelante fora condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, a qual prescreve em 08 (oito) anos, consoante art. 109, inciso IV, do Código Penal. Considerando a menoridade do apelante à época do fato, o prazo será reduzido para a metade, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Consoante acima declinado, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento do aditamento da denúncia (26.11.2015 - p. 51, Vol. 2) e a publicação da decisão de pronúncia (16.4.2020 - p. 406, pdf.).

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
APELANTE ALEF
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Destaco que a pretensão punitiva estatal permanece hígida em relação aos delitos de corrupção de menores e associação criminosa para o apelante Elivelton, porquanto era pessoa maior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e, portanto, não faz jus à redução do prazo prescricional.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de

Apelação Criminal
interpostos por

ELIVELTON SOARES DE SOUSA e ALEF DA SILVA VIEGAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 5251308, vol. 05, pp. 513/556), por meio da qual foram

condenados pelos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2°, por 03 (três) vezes, da Lei n° 8.096/90, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

-
ELIVELTON SOARES DE SOUSA
- 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

-
ALEF DA SILVA VIEGAS -
47 (quarenta e sete) anos de reclusão, também em regime inicial fechado;

Extrai-se da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2015, aproximadamente às 19h20min, em via pública, na Rua Nova Cintra, no Bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, os apelantes e outros comparsas, previamente ajustados entre si, e com os adolescentes infratores MAGNO VITOR FERREIRA DA SILVA, vulgo “LOMBRIGA”, MATEUS DIAS DE BARROS, vulgo “MATEUS COCÃO” e LEONARDO SILVA FONTES, vulgo “LEO FEDOR”, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Eric Henrique Reis de Souza (fatal), causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte (conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo anexados aos autos) e contra as vítimas Gedeon Alves Raulino e Magno Freitas Ponath, vulgo “CHICO OU MÃOZINHA”, dando início à execução de dois crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, já que estes gastaram toda a munição e cessaram a ação criminosa para fugirem do local, não sendo atingida a vítima Magno.

No dia dos fatos, LUCAS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “LUCAS TIL”, avistou a vítima Eric (alvo principal), parada em frente a sua casa e sinalizou para o apelante ELIVELTON, comunicando que a vítima estava acompanhada de mais duas pessoas.

Na sequência, os adolescentes MAGNO, vulgo “LOMBRIGA”, MATEUS, vulgo “MATEUS COCÃO” e LEONARDO, e os apelantes ELIVELTON e ALEF se aproximaram das vítimas e as cercaram.

O apelante ELIVELTON e seus comparsas adolescentes determinaram que as vítimas ficassem paradas, mas, a vítima Magno começou a correr e o adolescente LEONARDO começou a atirar contra as três vítimas. Em seguida, os demais agentes também atiraram contra as vítimas.

Na sequência, os apelante e seus comparsas fugiram do local.

A motivação do crime fora considerada torpe consistente na disputa pelo comando do tráfico de drogas existente na região entre os denunciados e seus comparsas, traficantes do Bairro Castelo Branco, e os traficantes do Bairro Rio Marinho.

Os apelantes acreditavam que a vítima ERIC estava “passando informações” para os traficantes do Bairro Rio Marinho (rivais), pois a referida vítima já havia trabalhado para eles. Então, os apelantes e seus comparsas resolveram matar ERIC. As demais vítimas tornaram-se alvo dos agentes porque estavam na companhia de ERIC no momento do crime.

O crime causou perigo comum, na medida em que os apelantes e os adolescentes efetuaram incontáveis disparos contra as vítimas, em via pública, em região habitada por diversas famílias, colocando em risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas que ali transitavam e residiam.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os apelante e adolescentes surpreenderam as vítimas, em maior número e fortemente armados, no bairro onde as vítimas residem, sem qualquer chance de defesa.

Apurou-se que os adolescentes e os denunciados se associaram e formavam uma quadrilha armada, existente há, pelo menos 02 (dois) anos, unidos de forma estável e duradoura para praticarem diversos homicídios na região dos Bairros Rio Marinho, Castelo Branco e nos bairros vizinhos, utilizando-se, inclusive, de veículo furtado e armas de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Procedida a reanálise dos autos, verifica-se que os pontos levantados na sustentação oral — especialmente a alegação de que a condenação se fundaria em elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, e a pretensa nulidade da sentença de pronúncia — foram devidamente examinados no voto, que demonstra a existência de um conjunto probatório harmônico e idôneo, com elementos colhidos também sob o crivo do contraditório. Assim, não remanescem teses novas ou omissões a serem enfrentadas, conforme passo a expor.

Como s
e sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade restou comprovada por meio do Relatório de Investigação, Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico, além das provas testemunhais colhidas em juízo.

Diversas testemunhas foram ouvidas e relataram a guerra que existia entre os traficantes do Bairro Rio Marinho e Castelo Branco, sendo que os apelantes pertenciam ao grupo de traficantes do Bairro Castelo Branco. Assim, a morte da vítima Erick e a tentativa de homicídio das vítimas Gedeon e Magno decorreu nesse contexto de disputa entre gangues rivais. Nesse sentido é possível citar os seguintes depoimentos:

“
(...)
que a testemunha presenciou os fatos narrados na denúncia
; do crime estava na varanda de uma casa de onde viu três elementos descendo o beco que dava acesso à rua Nova Cintra: que na rua Nova Cintra estava a vítima ERICK e a vítima GEDEON; que essas três pessoas se aproximaram da vítima disseram a frase "não corre não" e efetuaram vários disparos de arma de fogo; que ambas as vítimas após alvejadas caíram no chão; que os três indivíduos evadiram-se do local após os disparos; que a testemunha percebeu que todos os três indivíduos estavam com armas em punho, mas do local onde a testemunha estava visualizou dois dos indivíduos efetuando disparos nas vítimas; que a testemunha foi a primeira pessoa a chegar no local que as vítimas estavam baleadas: que percebeu que no chão haviam cápsulas de pistola calibre 380 e revólver calibre 38; que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo; que estava escurecendo e a testemunha estava posicionada há uns 40 metros do local em que as vítimas foram alvejadas e por tal motivo, não conseguiu visualizar o rosto dos atiradores; que no local do crime a testemunha já tomou conhecimento que foram os acusados que efetuaram os disparos nas vítimas:
que o comentário no bairro é no sentido de que os acusados são os responsáveis pelo crime narrado na denúncia; que a motivação do crime decorre da guerra do tráfico de entorpecentes; que os acusados são envolvidos no tráfico de drogas da rua 17, situada no bairro Castelo Branco; que pelo que a testemunha sabe a vítima ERICK não era envolvida no tráfico, mas era usuário de drogas; que em relação a segunda vítima GEDEON a testemunha não o conhecia, mas sabe dizer que morava no bairro Castelo Branco; que a vítima ERICK morava no bairro Rio Marinho, e na época do crime havia rivalidade entre traficantes do bairro Rio Marinho e Castelo Branco; que a vítima ERICK foi morta pelo fato de residir no bairro Rio Marinho;
que no dia dos fatos os traficantes do bairro Castelo Branco resolveram dar um ataque no bairro Rio Marinho e acabaram executando a vítima ERICK; que pelo que a testemunha soube os acusados tinham como alvo principal, a pessoa de WALACE, filho de NEGO MORTE; que os acusados estavam atrás das pessoas que faziam parte do grupo de WALACE e como a vítima tinha amizade com tais pessoas, acabou por ser alvo dos acusados; que nenhuma das vítimas estavam armados, que segundo soube ERICK portava uma bucha de maconha; que perguntado a testemunha acerca da participação dos adolescentes MAGNO, vulgo LOMBRIGA, MATEUS COCÃO e LEO FEDÔ a testemunha respondeu que todos pertencem ao mesmo grupo criminoso, contudo, não sabe precisar quais os que participaram diretamente do homicídio de ERICK e a tentativa de GEDEON: que a testemunha esclarece que a terceira vítima MAGNO, vulgo CHICO ou MÃOZINHA, também estava junto com ERICK e GEDEON, mas conseguiu correr no momento dos disparos; que a vítima MAGNO não chegou a ser atingida pelos disparos; que a testemunha confirma seu depoimento prestado as folhas 25 dos autos, retificando somente a frase "sendo que também ouviu falar em seu bairro que ERICK mata muita gente naquele local", pois na verdade disse que quem mata muito naquele local é WALACE, filho de NEGO MORTE ( ... ) que tomou conhecimento sobre os executores no próprio local do crime após os fatos; que no momento do crime só viu três criminosos; que no mesmo momento após o crime, populares relataram que havia um gol prata aguardando em outra rua para dar fuga aos atiradores; que viu os atiradores irem em direção a rua 9; que populares falaram que o veículo estava na rua 9; que a rua 9 pega a saída da onde o crime aconteceu; que só ouviu o barulho do carro dos atiradores acelerando e não sabe o destino que tomaram; que não viu o gol prata, sendo que foram os populares que lhe passaram tal informação logo após e crime.. (...)". (Depoimento prestado pela TESTEMUNHA PRESERVADA I perante o Poder Judiciário, às fls. 401/401v -
Trecho extraído do parecer do Ministério Público).”

“
(...
)

que na época dos fatos havia uma guerra ente os bairros Rio Marinho e Castelo Branco; que os acusados juntamente com os menores MAGNO, vulgo LOMBRIGA. MATEUS COCAO e LEO FEDÔ iam ao bairro Rio Marinho para ataques; que os ataques eram direcionados "a qualquer um do bairro Rio Marinho; que o declarante esclarece que os alvos dos acusados eram usuários de drogas e traficantes do bairro Rio Marinho; que o declarante tomou conhecimento por meio da espoa de ERICK que quem atirou em ERICK foram ELIVELTON e LOMBRIGA;
que o declarante não tomou conhecimento de quem seria a terceira pessoa que estaria com ELIVELTON e MATEUS no momento dos disparos; que pelo que o declarante soube no dia do crime os acusados teriam ido na torre, onde efetuaram diversos disparos de arma de fogo, tendo em seguida descido para a chamada rua da vala, local onde se depararam com a vítima ERICK, GEDEON e MAGNO; que já chegaram atirando não dando chance a ERICK de correr: que pelo que soube GEDEON foi atingido e sobreviveu e MAGNO conseguiu correr não sendo atingido; que confirma o depoimento prestado as folhas 39 e 40; que esclarece que em relação a participação de MATEUS, naquela época o declarante teve informações que MATEUS era um dos três que teriam matado ERICK; que posteriormente recebeu novas informações não dando certeza de que MATEUS era o terceiro indivíduo; que o declarante não sabe dizer quem é o terceiro indivíduo que estava no momento que a vítima foi executada. ( ... )” ( Depoimento prestado pela testemunha JOÃO VICTOR DE OLIVEIRAS SANTOS, perante o Poder Judiciário, às fls. 702 -
Trecho extraído do parecer do Ministério Público
)”

( ... ) que dos acusados conhece apenas de ouviu falar o acusado ELIVELTON, mas não o conhece sequer de vista; que a depoente morava com a vítima ERICK na época em que ele foi morto; que GEDEON era amigo da vítima ERICK; que não conhece MAGNO, mas pelo apelido CHICO OU MÃOZINHA a depoente sabe que era amigo de ERICK; que a depoente estava se relacionando com ERICK há quase 02 anos quando aconteceu o crime; que estava convivendo juntos há 07 meses; que no dia dos fatos a depoente estava em casa no quarto com ERICK: que um amigo foi chamar ERICK para sair; que ERICK saiu de casa, a depoente foi até o banheiro e voltou ao quarto; que neste momento a depoente ouviu barulho e muitos disparos que não se recorda quantos, mas se lembra que quando prestou depoimento na delegacia chegaram a mencionar mais de 14 disparos; que a depoente permaneceu em casa e logo em seguida a mãe de ERICK ligou e perguntou onde estava ERICK ; que a depoente respondeu que ERICK estava na rua; que então a mãe da vítima começou a se desesperar dizendo que haviam matado ERICK; que a depoente então saiu de casa e foi até o local do ocorrido; que a depoente estava grávida e as pessoas logo ampararam a depoente e não deixaram ir até o local onde estava o corpo da vítima; que a depoente não ouviu comentários no local sobre como teria ocorrido o crime e nem quem seriam os autores; que posteriormente as pessoas foram informando para a depoente que o ataque tinha sido contra MÃOZINHA e ERICK acabou sendo atingido no lugar de MÃOZINHA; que também disseram que os autores foram MATHEUS COCÃO e ELIVELTON; que questionada o fato de que um dos envolvidos afirmou que o crime tinha sido motivado por problema de ERICK relacionado a mulher, a depoente esclarece que esta informação nunca chegou até a depoente; que ERICK nunca reclamou de ter se desentendido com outra pessoa em razão de mulher; que conhece MAGNO LOMBRIGÃO apenas de vista; que a depoente nunca ficou com ele; que a depoente não sabe dizer se ERICK já ficou com a mesma mulher que LOMBRIGÃO; que antes de ERICK se relacionar com a depoente, ele realmente andava muito junto com os amigos do tráfico; que desses amigos o ERICK andava mais com MÃOZINHA; que ERICK também conhecia WALACE, mas não andavam muito juntos, apenas costumavam se cumprimentar; que vítima ERICK também andava muito com VINICIUS FREITAS; que ERICK falava que VINICIUS era primo dele; que VINICIUS tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que a depoente na época estava com quase 08 meses de gestação; que ERICK não tinha outros filhos e não chegou a conhecer o filho que teve com a depoente; que confirma o depoimento de folhas 27/28; que depois que prestou o depoimento foi que confirmaram para a depoente que os autores desse crime seriam o ELIVELTON, o MATHEUS COÃO, o LOMBRIGÃO e outro que, salvo engano, é o mais velho de todos, mas a depoente não sabe o nome: que ninguém falou para a depoente sobre uma pessoa de alcunha FOFO; que a depoente nunca ouviu falar sobre FOFO; que quem relatou para a depoente sobre a autora foi a RAIANE de Rio Marinho e SAYONARA; que RAIANE a depoente não sabe o sobrenome mas é uma pessoa com várias., tatuagens e que, salvo engano, foi presa: que mostradas as fotografias de folhas 71/77, a depoente achou a fotografia de número 07 da folha 72, parecida com LOMBRIGA. ( . .. ) que esclarece que no momento em que a sogra da depoente lhe telefonou, logo após o crime, aquela estava trabalhando: que quando sua sogra lhe telefonou, esta estava desesperada porque alguém já havia ligado para ela lhe relatando sobre um homicídio; que procurou por ERICK logo após ligação de sua ex sogra: que a depoente saiu correndo de casa sem direção certa; que quando desceu a ecadaria avistou um tumulto com várias pessoas e foi até próximo ao local: que ficou sabendo que na ocasião ERICK estaria fazendo uso de drogas; que inclusive, foram encontradas "duas buchas de maconha" em seu bolso; que pelo que teve conhecimento os autores do crime chegaram até o local de carro, em um veículo prata: que não sabe dizer se os autores do crime já chegaram atirando; que as pessoas que passaram informações para a depoente a cerca da autoria do crime, não presenciaram o fato, ouviram dizer de outras pessoas; que não sabe dizer se os atiradores estavam com o rosto tapado ou de capacete; que acredita que prestou depoimento na delegacia aproximadamente dois meses após o crime; que após aproximadamente 01 semana ter prestado depoimento na delegacia, chegaram as informações a cerca da possível autoria do crime; que não procurou o delegado novamente para acrescentar as informações que havia recebido; que indagado se, pelo fato de seu ex companheiro estar envolvido a época no tráfico de drogas, possuía algum inimigo ou algum rival, esta afirmou que acredita que o pessoal de Castelo Branco achou que ERICK traficava em Rio Marinho, no Beco do Aranha ( ... )" (Depoimento prestado pela testemunha JESSICA SANTOS TIGRE, perante o Poder Judiciário às fls. 729/729v- Trecho extraído do parecer do Ministério Público)

Além disso, destaca-se o depoimento da vítima sobrevivente Gedeon narrando que visualizou os apelantes Elivelton e Alef vindo em sua direção e na direção das outras vítimas:

“
(...) então quando o ERICK vinha descendo o "CHICO, MÃOZINHA, TERIA DITO O LÁ OS CARAS LA DÁ 17 VINDO", então o informante olhou e viu vindo da "ESCADARIA" o "ELIVELTON, este qualificado como sendo a pessoa de ELIVELTON SOARES DE SOUSA, o LOMBRIGA, este qualificado como sendo a pessoa de MAGNO VITOR FERREIRA, o MATEUS COCAO, este qualificado como sendo a pessoa de MATEUS DIAS DE BARROS, e o ALEF, este qualificado como sendo a pessoa de ALEF DA SILVA VIEGAS, todos armados, momento em que o "CHICO" correu, o informante "TENTOU CORRER, MAS FICOU PARALISADO", já o "ERICK FOI TOMANDO TIROS E JÁ CAIU. QUE logo que o ERICK caiu o informante também "FOI TOMANDO TIROS", relatando que depois de ser alvejado veio o "ELIVELTON" e chutou a "CABEÇA DO DEPOENTE" (...) (Depoimento prestado pela testemunha/vítima GEDEON ALVES RAULINO, em esfera policial às fls. 311/314 – Trecho extraído do parecer do Ministério Público)”

Observa-se da leitura dos depoimentos acima que a autoria delitiva atribuída ao apelante
Elivelton
encontra respaldo em um conjunto probatório harmônico e consistente, formado tanto por provas colhidas na fase inquisitorial quanto por elementos obtidos sob o crivo do contraditório durante a instrução criminal. Entre as provas, destaca-se o depoimento da vítima sobrevivente,
Gedeon Alves Raulino
, que relatou de forma firme e detalhada que, no momento dos fatos, visualizou os apelantes
Elivelton
e
Alef
, juntamente com outros indivíduos, vindo em sua direção e na direção das demais vítimas, já efetuando disparos de arma de fogo. Segundo sua narrativa, após ser alvejado e cair ao solo, Gedeon ainda foi agredido por Elivelton, que desferiu um chute em sua cabeça, evidenciando não apenas a participação ativa do apelante, mas também sua intenção de causar a morte das vítimas.

Corroborando o relato da vítima sobrevivente, a
Testemunha Preservada I
, ouvida em juízo, afirmou ter presenciado três indivíduos armados se aproximando das vítimas e efetuando diversos disparos de arma de fogo, informação que, embora não tenha resultado em reconhecimento visual dos autores em razão da distância e da iluminação precária, foi complementada pelas informações obtidas no próprio local dos fatos, no sentido de que os responsáveis pelos disparos seriam os apelantes e seus comparsas. No mesmo sentido, a testemunha
João Victor de Oliveiras Santos
, também ouvida em juízo, confirmou ter tomado conhecimento de que Elivelton foi um dos autores do crime, corroborando o cenário descrito pelas demais provas colhidas nos autos.

Diante desse sólido conjunto de elementos probatórios, verifica-se que há provas suficientes da participação de Elivelton e Alef nos crimes de homicídio consumado e de tentativa de homicídio, não havendo que se falar em ausência de elementos a amparar a condenação. Assim, todas essas provas, analisadas em seu conjunto, são aptas a sustentar, com segurança, o édito condenatório proferido pelo Tribunal do Júri, impondo-se a manutenção da decisão soberana dos jurados.

Na sequência, o apelante
Elivelton
pretende afastar a condenação pelos crimes de
associação criminosa
e
corrupção de menores
, sob a alegação de atipicidade das condutas. Sustenta, quanto ao primeiro delito, a ausência de prova da união estável e duradoura para o cometimento de crimes, e, quanto ao segundo, a inexistência de demonstração segura de sua participação na corrupção de adolescentes.

Importa salientar que, sendo conexos aos crimes dolosos contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos de associação criminosa e corrupção de menores é do
Tribunal do Júri
, nos termos da Constituição Federal. Assim, competiu aos jurados, no exercício de sua soberania, apreciar as provas dos autos e decidir pela condenação também quanto aos crimes conexos.

No caso dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu a prática, pelo apelante, dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal e 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em conexão com os crimes de homicídio consumado e tentado. E, de fato, as provas reunidas – especialmente o Boletim de Ocorrência, os relatórios de investigação e os depoimentos colhidos – comprovam que Elivelton e Alef integravam associação criminosa armada, atuante há pelo menos dois anos na prática de homicídios nos Bairros de Rio Marinho e Castelo Branco, em disputas violentas pelo domínio do tráfico de entorpecentes. Os depoimentos acima transcritos revelaram o constante conflito dos apelantes com facções rivais, sem qualquer respeito à segurança da comunidade local e a atuação conjunta com adolescentes.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da condenação de Elivelton pelos crimes conexos (associação criminosa e corrupção de menores), ante a existência de sólido suporte probatório nos autos.

D
OSIMETRIA

Por fim, o apelante Elivelton requer a redução da pena-base do crime de homicídio qualificado ao mínimo legal e a alteração da fração de diminuição da tentativa para seu patamar máximo.

Rememoro que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Registro que o apelante fora condenado pela prática de um delito de homicídio consumado (vítima Eric Henrique Reis de Souza) e dois delitos de homicídio tentado (vítima Magno Freitas Ponath e Gedeon Alves Raulino).

Em relação à pena aplicada ao delito de homicídio praticado em face da vítima Eric, houve a análise negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito senão vejamos:

“(...) Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime com terceiras pessoas, sendo dois adultos e três adolescentes todos pertencentes ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Castelo Branco, visto que foram até o local onde se deram os fatos já armados. O acusado e terceiras pessoas ao avistarem e identificarem a vítima, sacaram suas armas e efetuaram diversos disparos contra ela, atingindo-a e ocasionando seu óbito. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.(
...
) Sua
CONDUTA SOCIAL
, foi registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com o tráfico de drogas e temida na região. (...) As
CIRCUNSTÂNCIAS

FÁTICAS
são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. Segundo consta, a vítima já havia pertencido ao mesmo grupo do tráfico de drogas que o acusado e terceiras pessoas, mas os agentes desconfiavam de que a vítima estaria passando informações para um grupo rival, que pertencia ao bairro Rio Marinho. No dia dos fatos, o acusado e terceiras pessoas foram armadas até o local onde a vítima se encontrava para executá-la, quando então o acusado identificou a vítima e sinalizou para um dos coacusados e um dos adolescentes que ela estaria em companhia de mais duas pessoas. Na sequência, o denunciados e adolescentes se aproximaram e cercaram a vítima e as duas outras pessoas que estavam com ela. Foi ordenado pelos agentes que as vítimas ficassem paradas, no entanto, uma delas começou a correr e um dos adolescentes deu início aos disparos de arma de fogo, seguidamente sendo acompanhada pelos demais agentes que também começaram a efetuar diversos disparos contra as mesmas. A vítima foi atingida pelos numerosos disparos, que culminaram em sua morte no local dos fatos. A vítima não teve condições para se defender, visto ser surpreendida pela ação do acusado e terceiras pessoas, enquanto estava tranquilamente na rua em companhia de amigos, o que dificultou qualquer chance de defesa que a vítima pudesse ter, aliado ao fato de que o acusado e terceiras pessoas, estavam em maior número e armados. A ação do acusado e demais agentes provocou momentos de verdadeiro terror a vítima e demais pessoas que estavam no local, pois foi em via pública. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação do acusado. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima foi morta brutalmente. O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. (...)”

Observo que a culpabilidade fora analisada de forma desfavorável, diante da premeditação do delito, o que se revela fundamento idôneo que enseja maior reprovabilidade da conduta, diante da maior frieza e audácia revelada na prática do crime.

A conduta social do apelante também fora considerada negativa, tendo em vista ser pessoa temida na comunidade, de modo que houve apontamentos de dados concretos extraídos dos autos para respaldar a análise negativa do vetorial.

No que concerne às circunstâncias do delito, também se revelaram muito reprováveis. O crime fora praticado em superioridade numérica e mediante recurso que dificultou à defesa da vítima. Registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de respaldar a consideração da qualificadora excedente na primeira fase da dosimetria, de sorte que entendo devidamente justificada a negativação do vetorial circunstâncias do delito.

Diante da análise negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, houve a exasperação da pena-base em 10 (dez) anos, de modo que não houve a observância da fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça como razoável para a exasperação da pena.

No entanto, diante das circunstâncias do delito, praticado em concurso de 5 (cinco) agentes, em contexto de disputa de tráfico de drogas, entendo justificada a adoção de fração superior a 1/8. Adite-se que o apelante e demais agentes criminosos efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo em região habitada, em desprezo à vida e incolumidade das pessoas residentes na comunidade.

Diante dessas considerações, entendo que o incremento da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão revela-se proporcional à gravidade dos fatos. Assim, mantenho a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Em relação aos crimes de homicídio tentado, houve a análise negativa das mesmas circunstâncias judiciais anteriormente apontadas e pelos mesmos fundamentos, razão pela qual, para evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente empregados para manter a avaliação realizada pelo magistrado
a quo
em sentença.

Insurge-se a defesa de Elivelton, porém, em relação à fração relativa à tentativa.

Em relação à vítima Gedeon, houve a aplicação da fração mínima de 1/3, sob o argumento de que “
teve a cabeça chutada. Ademais a vítima ainda foi atingida por outras duas vezes nas mãos quando se defendia de disparos contra a sua cabeça. Assim, entendo que o iter criminis foi percorrido com muita intensidade. Nesse sentido, reduzo a pena em 07 (SETE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO”
.

Entendo que o magistrado apresentou justificativa idônea calcada na intensidade do
iter criminis
, não sendo necessário qualquer reparo.

No que concerne à vítima Magno, houve a adoção da fração máxima de 2/3, inexistindo possibilidade de melhorar a situação do réu.

Por todo o exposto, mantenho a pena do apelante Elivelton estabelecida na sentença.

Por fim, considerando a extinção da punibilidade do apelante Alef em relação aos delitos de corrupção de menores e do delito de associação criminosa, totalizo sua pena em
38 (TRINTA E OITO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a prejudicial de mérito da prescrição para declarar extinta a punibilidade do apelante ALEF em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso do apelante
ELIVELTON
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)